Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALIENAÇÃO GRACIOSA DE IMÓVEIS PARA FILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O ALIENANTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. ATO ANTERIOR À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos dos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, e do verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da fraude à execução, além da realização da alienação do bem quando a ação executiva já tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que o adquirente tinha ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência. Nas hipóteses de alienação graciosa do bem, presume-se a má-fé na realização do negócio jurídico, como na hipótese de doação ocorrida entre os genitores e a filha, sócia da empresa adquirente dos bens. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O reconhecimento da fraude à execução leva à ineficácia do ato de alienação, tendo por efeito a sujeição dos bens à satisfação do crédito exequendo. Eventual direito de credor fiduciário deve ser protestado pela via adequada. No caso, não se verifica sucumbência recíproca, motivo pelo qual correta a sentença que condenou a embargante a arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência.